Tribunal: TJES
Processo: 5023435-41.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023435-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIMAR RODRIGUES MIRANDA e outros
RECORRIDO: PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DEFEITO NA TELA. NEGATIVA DE REPARO SOB ALEGAÇÃO DE MAU USO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NÃO SANADO O VÍCIO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por fornecedora de produtos eletrônicos contra sentença que a condenou, solidariamente com o comerciante, à restituição do valor pago por aparelho celular com defeito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. O autor adquiriu o bem em 26/11/2022, com seguro adicional contra queda acidental, e, após pouco tempo de uso, a tela dobrável apresentou travamento. Encaminhado o aparelho à assistência técnica autorizada, o reparo foi recusado sob alegação de mau uso, apesar de estar dentro do prazo de garantia contratual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da fornecedora pela negativa de reparo de aparelho celular defeituoso durante o prazo de garantia, com fundamento em alegações genéricas de mau uso não comprovadas nos autos. Avaliação dos efeitos da não correção do vício no prazo legal e da ausência de excludentes de responsabilidade. Verificação da configuração do dano moral diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto (art. 14). Cabia à recorrente demonstrar a ausência de falha ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

O defeito apresentado no aparelho não foi sanado no prazo legal, tampouco houve substituição ou abatimento proporcional, conforme prevê o art. 18, §1º, do CDC. O laudo unilateral da assistência técnica não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa, sobretudo diante da ausência de prova robusta sobre mau uso.

Quanto ao valor da restituição, a nota fiscal constante dos autos comprova o valor do produto de R$ 5.999,00.

A indenização por danos morais mostra-se devida diante da frustração legítima do consumidor e da negativa injustificada de reparo, sendo o valor arbitrado adequado às circunstâncias.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A negativa de assistência técnica em prazo razoável, sem comprovação de excludente de responsabilidade, autoriza o consumidor à restituição do valor do bem defeituoso, bem como à indenização por danos morais, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 18.
Código de Processo Civil, art. 373, II.

Código Civil, art. 927 e 186.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AI 2022196-61.2022.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 23/02/2022.
TJ-MT, Apelação Cível 1000154-60.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/01/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5023435-41.2023.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e VALQUIMAR RODRIGUES MIRANDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DEFEITO NA TELA. NEGATIVA DE REPARO SOB ALEGAÇÃO DE MAU USO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NÃO SANADO O VÍCIO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por fornecedora de produtos eletrônicos contra sentença que a condenou, solidariamente com o comerciante, à restituição do valor pago por aparelho celular com defeito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. O autor adquiriu o bem em 26/11/2022, com seguro adicional contra queda acidental, e, após pouco tempo de uso, a tela dobrável apresentou travamento. Encaminhado o aparelho à assistência técnica autorizada, o reparo foi recusado sob alegação de mau uso, apesar de estar dentro do prazo de garantia contratual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da fornecedora pela negativa de reparo de aparelho celular defeituoso durante o prazo de garantia, com fundamento em alegações genéricas de mau uso não comprovadas nos autos. Avaliação dos efeitos da não correção do vício no prazo legal e da ausência de excludentes de responsabilidade. Verificação da configuração do dano moral diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto (art. 14). Cabia à recorrente demonstrar a ausência de falha ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

O defeito apresentado no aparelho não foi sanado no prazo legal, tampouco houve substituição ou abatimento proporcional, conforme prevê o art. 18, §1º, do CDC. O laudo unilateral da assistência técnica não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa, sobretudo diante da ausência de prova robusta sobre mau uso.

Quanto ao valor da restituição, a nota fiscal constante dos autos comprova o valor do produto de R$ 5.999,00.

A indenização por danos morais mostra-se devida diante da frustração legítima do consumidor e da negativa injustificada de reparo, sendo o valor arbitrado adequado às circunstâncias.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A negativa de assistência técnica em prazo razoável, sem comprovação de excludente de responsabilidade, autoriza o consumidor à restituição do valor do bem defeituoso, bem como à indenização por danos morais, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 18.
Código de Processo Civil, art. 373, II.

Código Civil, art. 927 e 186.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AI 2022196-61.2022.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 23/02/2022.
TJ-MT, Apelação Cível 1000154-60.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/01/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o recorrente que, em 26/11/2022, adquiriu junto à primeira requerida um aparelho celular modelo “Galaxy Z Flip4 5G 128GB – azul”, pelo valor de R$ 5.999,00, além de seguro contra queda acidental no valor de R$ 930,00. Relata que, com o uso, o aparelho passou a apresentar defeitos, especialmente na tela dobrável, que ficou rígida e travava durante a abertura. Narra que encaminhou o celular à assistência técnica, mas o reparo foi recusado sob a justificativa de mau uso, mesmo estando o aparelho dentro do prazo de garantia. Diante da negativa, pleiteia a restituição do valor pago pelo aparelho, a indenização prevista na apólice do seguro contratado e compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR CONDENAR a PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, solidariamente, a pagarem a VALQUIMAR RODRIGUES MIRANDA, o valor de: a) R$ 5.999,00 (cinco mil novecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do desembolso em 26/11/2022 (súmula 43, STJ), com juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). FACULTO à a PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA e/ou SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, recolherem o aparelho celular viciado adquirido pelo autor VALQUIMAR RODRIGUES MIRANDA, no prazo de 10 (dez) dias, após o comprovado pagamento das obrigações impostas nos itens “a” e “b”, sem qualquer ônus para o Requerente, que deverá franquear o acesso das Requeridas para a providência, se for o caso. Fixo desde já a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de a parte autora impor obstáculos ou tentar impedir o exercício do direito aqui conferido às rés. Vencido o prazo, sem qualquer diligência das Requeridas, poderá a parte autora dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.

A parte autora interpôs Recurso Inominado, o qual não foi conhecido por decisão monocrática, em razão da configuração de deserção.

Irresignada, a Samsung interpôs recurso inominado aduzindo que o aparelho foi utilizado em desacordo com as orientações do manual, apresentando danos físicos que caracterizam mau uso por parte do consumidor. Sustenta que a assistência técnica, devidamente credenciada, elaborou laudo técnico indicando a exclusão da cobertura da garantia em razão de avarias externas, como trincas e quebras. Alega que não houve negativa de reparo, mas apenas a necessidade de aprovação de orçamento, conforme previsto na política de garantia da empresa.

Argumenta, ainda, que a sentença fixou indevidamente o valor da restituição em R$ 5.999,00, enquanto o valor efetivamente pago pelo produto foi de R$ 5.515,05, conforme nota fiscal. Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a inexistência de responsabilidade pelo vício do produto ou, alternativamente, para adequar o valor da condenação ao montante efetivamente pago.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material deduzida nos autos é tipicamente de consumo, incumbe à parte recorrente, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de vício no produto fornecido.

No caso concreto, observa-se que, conforme reconhecido pela própria empresa recorrente, o reparo do aparelho celular adquirido pelo consumidor não foi efetivado, em desconformidade com o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

Art. 18 [...] § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

[...]

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

Destaca-se que a recorrente não comprovou a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, tampouco demonstrou que o defeito apresentado decorreu de mau uso do aparelho por parte do consumidor, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.

Diante disso, é legítimo o direito do recorrido à restituição integral do valor do produto, conforme demonstrado na nota fiscal constante no Id. nº 9873307.

Ressalta-se, contudo, que a fim de evitar enriquecimento sem causa por parte do consumidor, deve-se assegurar à parte recorrente a possibilidade de recolhimento do aparelho defeituoso que permanece sob a posse do recorrido.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de reparo no prazo legal autoriza a restituição dos valores pagos, bem como a responsabilização do fornecedor por eventuais danos, inclusive morais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO – DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - Nos termos do art. 18, § 1º do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, dentre outras hipóteses, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Geladeira adquirida na qualidade de nova e que com um mês de uso já apresentou problemas que inviabilizaram seu uso. Ausência de solução pela fornecedora dentro do prazo legal, sendo o caso de deferir a liminar e autorizar a imediata substituição do produto, item de necessidade básica. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20221966120228260000 SP 2022196-61.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável. No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“ No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)